Tribunal: STF
Processo: RE 267285
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-02
Data de publicação: 2000-05-02

Ementa:
EMENTA: PIS. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INEXIGIBILIDADE DA
EXAÇÃO COM A MAJORAÇÃO INTRODUZIDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº
1.212/95 E SUAS REEDIÇÕES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 195, § 6º,
E 62 DA CF/88.
Aresto que dissentiu da jurisprudência do STF assentada no
sentido da validade da medida provisória reeditada dentro do prazo
de trinta dias previsto no parágrafo único do art. 62 da CF e de que
o prazo a que se refere o art. 195, § 6º, da Constituição tem por
termo inicial a data de publicação da primeira medida provisória.
Recurso conhecido e provido.